Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718953-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MALVA DE JESUS QUEIROZ OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o presente precatório é de natureza COMUM, INDEFIRO o requerimento de superpreferência ID 28486470, pelos mesmos fundamentos apresentados na decisão ID 27899725. Se entender que a verba devida é de natureza ALIMENTAR, caberá à credora requerer a retificação do precatório perante o juízo da execução. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac